Tribunal: TJSP
Processo: 1050831-36.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050831-36.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIS
VANDERLEI
PARDI,
é
embargado
ABRIL
COMUNICAÇÕES
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050831-36.2017.8.26.0100/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1050831-36.2017.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Luis Vanderlei Pardi
Embargado: Abril Comunicações S/a (Em Recuperação Judicial)
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Processo de Origem: 1050831-36.2017.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Renata Pinto Lima Zanetta
VOTO no 15050
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização – Veículação de
matéria jornalística – Apontamento de omissão e contradição
–Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente –
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à indenização, contra o acórdão de fls. 564/568, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta embargante, com observação quanto a
majoração dos honorários advocatícios.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
contradição no acórdão, no que se refere a não apreciação das provas
apresentadas pela embargante, especialmente os depoimentos de fls.158/159,
160/62, 163/614, 165/166 e 166/167 dos autos, bem como os comentários na
matéria, no sIite da embargada.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050831-36.2017.8.26.0100/50000 - 3
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação de que a veiculação
de matéria jornalística pela ré, a respeito de investigação sobre omissão na
fiscalização de aeronave realizada pelo autor, delegado federal, foi
tendenciosa e causou transtornos e dissabores àquele, ensejando danos
morais. Ré que se limitou a divulgar os fatos relatados em inquérito policial.
Publicação de matéria jornalística que não extrapolou os limites da
informação. Danos morais não configurados. Pedido relativo ao direito de
retratação não formulado na inicial. Impossibilidade de inovar em grau de
recurso. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido, com observação”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050831-36.2017.8.26.0100/50000 - 4
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora